Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704357-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO DE SOUSA MISSIAS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MULTA COMPENSATÓRIA. JUROS. PACTA SUNT SERVANDA. EXCESSO. AFASTADO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO AUTOR. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional. 1.1. É defeso ao Poder Judiciário atingir a esfera do Direito Privado das partes, desconstituindo o que foi livremente acordado e pactuado por elas, sob pena de ferimento do princípio do pacta sunt servanda. 1.2. Tendo em vista a rescisão contratual por culpa do aluno-réu, necessária a aplicação de multa compensatória e juros de mora no percentual fixado pelo contrato de prestação de serviço estabelecido entre as partes em primazia do princípio da liberdade contratual. 2. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil. 2.1. A não desincumbência pelo autor do seu dever probatório de trazer à baila prova de fato constitutivo do seu direito impõe o ônus de arcar com a carga da sua própria inércia, não devendo prosperar a cobrança da taxa de segunda chamada. 3. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, CPC. 4. Recurso do réu conhecido e não provido. 5. Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. O recorrente alega que a decisão colegiada ensejou violação ao disposto nos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 9o do Decreto 22.626/1933, sob o argumento de que a taxa de multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da carga horária restante do curso, como ocorre no contrato em apreço, é abusiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 9o do Decreto 22.626/1933, "pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto a legalidade da incidência da multa compensatória de 20% (vinte por cento) ajustado entre as partes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023